Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719149-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMO XAVIER VARGAS, EBENEZER XAVIER VARGAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de sustentação oral em processo da pauta virtual. Intime-se a defesa para que esclareça se realizará a sustentação oral por arquivo de áudio ou vídeo, nos termos da Portaria GPR 1625 de 29 de junho de 2023, ou se pretende a inclusão do feito em pauta presencial. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 13:50:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator